Tribunal: TJES
Processo: 5000639-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000639-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000639-02.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, ES, que deferiu parcialmente a tutela antecipada para acolher a garantia ofertada e, via de consequência, determinar tão somente ao requerido que o objeto do auto de infração nº 8274704/2016 não seja óbice à renovação da regularidade fiscal da autora.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese,
que (i) todos os requerimentos da inicial possuem a finalidade de manter o seu pleno desenvolvimento empresarial, razão pela qual todos deveriam ter sido acolhidos; e (ii) a agravada deve ser proibida de realizar o protesto do débito discutido nos autos, bem como de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a respectiva confirmação.

Pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
indeferido (evento 1018637). Contrarrazões apresentadas (evento 1165869).

É
o
relatório.
Peço dia para julgamento
.

VITÓRIA, ES, 26 de abril de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000639-02.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido
de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, ES, que deferiu parcialmente a tutela antecipada para acolher a garantia ofertada e, via de consequência, determinar tão somente ao requerido que o objeto do auto de infração nº 8274704/2016 não seja óbice à renovação da regularidade fiscal da autora.

Pois bem.

Dispõe o art. 151, inciso II, do CTN,
que suspendem a exigibilidade do crédito tributário o depósito do seu montante integral
, enquanto o art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, por sua vez, prevê que
em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: oferecer fiança bancária ou seguro-garantia
.

Em complemento, o art. 835, § 2º, do CPC, enuncia que,
para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Nesse passo, muito embora o seguro-garantia não seja suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, sendo possível, portanto, o protesto pela Administração Pública para cobrança do débito, ele é capaz de assegurar eventual improcedência do pedido anulatório com a consequente satisfação da dívida fiscal a ser cobrada.

No caso concreto, o seguro-garantia reflete o valor da suposta dívida tributária acrescida de 30% (trinta por cento), bem como possui prazo razoável, razão pela qual releva-se suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e evitar a inclusão do nome na empresa no CADIN, de acordo com o art. 7º, inciso I, da Lei nº 10.522/02, e art. 4º, § único, inc. I, da Lei nº 5.317/96.

Por oportuno, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDÃO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO. VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO PRETENDIDO. CUMPRIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DA PORTARIA PGE Nº 145/2014. CLÁUSULA RENOVATÓRIA. REGULARIDADE DA SEGURADORA PERANTE A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. SUFICIENTE A AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes STJ
. 2.
Justamente em virtude de o seguro-garantia não ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário é que a apresentação da referida garantia também não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública para cobrança do débito
. 3. Não obstante, é inegável a capacidade conferida ao seguro-garantia de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o seguro garantia como forma de garantir a execução. Precedentes STJ. 4. A esse título, o montante assegurado aparenta ser suficiente para englobar a atualização monetária e o montante da obrigação tributária supostamente devida acrescida de 30% (trinta por cento). Não há que se falar em ausência de atualização monetária, tampouco em insuficiência da quantia segurada, sobretudo quando sopesado que o quantum dado em garantia ultrapassa sobremaneira o montante exigido pela Secretaria da Fazenda Estadual. 5. A vigência da apólice até o dia 06 de novembro de 2023 satisfaz a exigência do artigo 10, inciso VI, c/c §1º, da Portaria PGE nº 145/2014, na medida em que esta norma permite que o prazo de validade seja de, no mínimo, 2 (dois) anos, no seguro-garantia judicial para execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais. 6. Ademais, a regularidade da garantia é ressaltada pelo fato de que a apólice do seguro possui expressa cláusula renovatória e foi emitida pela seguradora FAIRFAX Brasil SEGUROS CORPORATIVOS S. A., a qual ostenta autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para comercializar seguros de riscos financeiros, dentre os quais está elencado o seguro-garantia em benefício de pessoas jurídicas de direito privado. 7.
Desse modo, o seguro-garantia apresentado pela agravada revela-se suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e evitar a inclusão do nome da empresa no CADIN.
Inteligência do artigo 7º, inciso I da Lei n. º 10.522/02 e art. 4º, parágrafo único, inc. I da Lei nº 5.317/96. Precedentes TJES. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0007003-71.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 06/08/2019; DJES 14/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL. CADIN. PROTESTO DA CDA. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO OU ANTECIPAÇÃO À PENHORA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA. PROTESTO COMO FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1)
O seguro-garantia tem o condão de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, e a sua aceitação pelo juízo autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como evita a inclusão do nome da empresa no CADIN
. 2)
Não é possível obstar a utilização do protesto, uma vez que tal providência somente seria cabível diante da presença de uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, pois, consoante se extrai do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/97 e do entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1.596.379), o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como via coercitiva ou abusiva. 3) O julgamento do agravo de instrumento leva à prejudicialidade do agravo interno interposto em face da decisão que deferiu o pleito liminar. 4) Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0005384-68.2018.8.08.0048; Segunda Câmiara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 09/10/2018; DJES 14/11/2018)

Pelas razões expostas, conheço e dou parcialmente provimento ao recurso para reformar para, reformando em parte a decisão agravada, impedir a inclusão do nome da agravante no CADIN.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. CADIN. PROTESTO. SEGURO-GARANTIA. EQUIPARAÇÃO OU ANTECIPAÇÃO À PENHORA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. PROTESTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
M
uito embora o seguro-garantia não seja suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, sendo possível, portanto, o protesto pela Administração Pública para cobrança do débito, ele é capaz de assegurar eventual improcedência do pedido anulatório com a consequente satisfação da dívida fiscal a ser cobrada.
2.

No caso concreto, o seguro-garantia reflete o valor da suposta dívida tributária acrescida de 30% (trinta por cento), bem como possui prazo razoável, razão pela qual
releva-se suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e evitar a inclusão do nome na empresa no CADIN, de acordo com o art. 7º, inciso I, da Lei nº 10.522/02, e art. 4º, § único, inc. I, da Lei nº 5.317/96.
3. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.